Tribunal: TJSP
Processo: 2084568-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
LOCAÇÃO - Imóvel comercial - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios - Decisão de primeiro grau que determina ao réu a apresentação de documentos que comprovem o motivo do corte de energia elétrica e indefere pedido de religação - Agravo interposto pelo réu - Atribuição de ônus probatório ao autor - Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do

Ementa:
LOCAÇÃO - Imóvel comercial - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios - Decisão de primeiro grau que determina ao réu a apresentação de documentos que comprovem o motivo do corte de energia elétrica e indefere pedido de religação - Agravo interposto pelo réu - Atribuição de ônus probatório ao autor - Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Tutela de urgência envolvendo a instalação e a regularização do relógio de energia elétrica - Matéria não conexa com a ação de despejo ou com os fundamentos da defesa - Agravo parcialmente conhecido e desprovido na parte apreciada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084568-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GILBERTO
TEIXEIRA, é agravado ROBERTO MENDES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084568-17.2020.8.26.0000 -Voto no 16.115
2
VOTO No 16.115
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2084568-17.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (2a VARA CÍVEL F.R. SANTANA)
AGRAVANTE: GILBERTO TEIXEIRA
AGRAVADO: ROBERTO MENDES DE OLIVEIRA
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: CINTHIA ELIAS DE ALMEIDA
LOCAÇÃO - Imóvel comercial - Ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança de aluguéis e acessórios - Decisão de primeiro
grau que determina ao réu a apresentação de documentos que
comprovem o motivo do corte de energia elétrica e indefere pedido de
religação - Agravo interposto pelo réu - Atribuição de ônus probatório ao
autor - Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil - Tutela de urgência envolvendo a instalação e a
regularização do relógio de energia elétrica - Matéria não conexa com a
ação de despejo ou com os fundamentos da defesa - Agravo
parcialmente conhecido e desprovido na parte apreciada
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
de fl. 106 dos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança de aluguéis e acessórios proposta pelo agravado, por meio da qual a
MM. Juíza de primeiro grau rejeição a reconvenção, por intempestividade,
determinou ao réu a apresentação de documentos que comprovem o motivo
do corte de energia elétrica e indeferiu o pedido de religação.
O réu pede a reforma da decisão alegando, em síntese, que
“ainda encontra-se com o imóvel sem energia elétrica, mesmo tendo passado mais de 60 dias da data do
desligamento da luz. Em acordo verbal com o proprietário do imóvel, o valor da conta de luz já vinha
embutido no valor do aluguel, desta forma nunca foi efetuada uma leitura de energia elétrica pela
concessionária de energia e ele nunca pagou uma conta sequer da luz diretamente para a ENEL (antiga
Eletropaulo). Desta forma, após o desligamento de energia é que o agravante tomou conhecimento que o
imóvel sequer possuía instalação de relógio de energia elétrica, conforme se comprova por fotos do imóvel
nas fls. 93 - 100, e assim também se comprova por declaração de testemunha, nas fls. 101. É sabido que é
obrigação do proprietário do imóvel a instalação e regularização do registro de energia elétrica. Desta
forma é evidente a responsabilidade exclusiva do proprietário do imóvel no desligamento de energia
elétrica, pois deu causa ao desligamento, ou por não ter instalado o relógio de forma regular ou por não
pago as contas de luz já que era cobrada junto com o valor do aluguel, tornando-se assim, sua
responsabilidade. A decisão agravada refere-se à alegação do Agravado de nunca ter mandado desligar a
energia elétrica do imóvel alugado ao Agravante, contudo, o imóvel ainda encontra-se sem luz, impedindo
assim do agravante de exercer sua atividade professional (técnico de informática) pois necessita de energia
elétrica para trabalhar”. Afirma que “o nobre magistrado 'a quo' determinou que o Agravante
comprove o motivo do corte de energia elétrica no imóvel. Contudo, torna-se impossível que o agravante
cumpra com a determinação, visto que é uma obrigação exclusiva do proprietário ora agravado. Assim,
requer que a determinação de buscar informações junto à concessionária de energia elétrica no que tange o
corte/desligamento de energia elétrica do imóvel locado seja conferida ao Agravado. Pois, mesmo sendo
uma obrigação exclusiva do proprietário, a responsabilidade de religar a energia elétrica do imóvel foi
repassada ao Inquilino que neste momento nada pode fazer visto que nunca houve uma instalação regular
no imóvel locado, assim a única pessoa que pode requerer a instalação do relógio de leitura de energia
elétrica é o próprio proprietário do imóvel. Esclarece ainda, que a energia SÓ FOI DESLIGADA depois que
o Agravante Contestou a ação de despejo e agravou a decisão de ordem de despejo. Informa que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084568-17.2020.8.26.0000 -Voto no 16.115
3
agravante foi sim até uma unidade da ENEL e lá foi informado que nunca houve instalação de relógio de
energia elétrica no imóvel locado pelo Agravante, visto que somente o proprietário do imóvel é quem pode
solicitar a instalação do relógio, sendo assim a energia não pode ser religada sendo que nunca houve a
instalação de energia elétrica de forma regular”. Pede o “PROVIMENTO do presente recurso, mediante
a CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, no sentido de determinar que o Agravado
proceda com a instalação e regularização do relógio de energia elétrica no imóvel locado ao Agravante, sob
pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais)”.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fl. 41).
O agravado apresentou resposta a fls. 46/51, com
preliminar de não conhecimento fundada na ausência de enquadramento nas
hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
É o relatório.
O agravado propôs ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança objetivando a retomada do imóvel
comercial situado na Alameda dos Tucanos 07, Recanto Verde, São
Paulo/SP, o recebimento do aluguel e das contas de água em aberto e a
rescisão do contrato, ao fundamento de que o agravante deixou de pagar o
aluguel vencido em 10 de outubro de 2018, bem como as contas de água
vencidas no período de dezembro de 2015 a janeiro de 2018 (fl. 27 de
origem).
Noticiado pelo agravante que “o estabelecimento se encontra
fechado, pois até agora o Autor não religou a luz, já que obrigação é dele, pois no local, nunca existiu
relógio medidor, desde do anterior inquilino, fazendo assim desde do desligamento de luz, o mesmo não
consegue trabalhar, e além do mais o vizinho que o Autor alugou a loja ao lado com a mesma atividade fins
do Réu, causando assim prejuízo de grande monta”, sendo requerida “seja aplicada a pena de multa
pelo descumprimento do Autor em religar a Luz do prédio” (fl. 104 de origem), foi proferida a
decisão agravada, nos seguintes termos: “Fls. 104: Tendo em vista que o autor nega ter
realizado o corte de energia, apresente a parte ré documentos que comprovem o motivo do corte de energia,
diligenciando junto à empresa responsável, ficando por ora indeferido o pedido. Intime-se”.
A preliminar de não conhecimento comporta parcial
acolhimento, considerando que o pedido para se atribuir ao autor o ônus de
“buscar informações junto à concessionária de energia elétrica no que tange o corte/desligamento de
energia elétrica do imóvel” não se enquadra em nenhuma das hipóteses do elenco
taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao que se acrescenta
que a hipótese em exame não se confunde com a redistribuição do ônus da
prova tratada no artigo 373, § 1o, do estatuto processual.
Por outro lado, cuidando-se de pedido de tutela de
urgência amparado nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084568-17.2020.8.26.0000 -Voto no 16.115
4
o recurso deve ser conhecido quanto ao pedido de imposição ao autor de
obrigação de fazer, consistente na instalação e regularização do relógio de
energia elétrica, sob pena de multa diária (CPC, artigo 1.015, inciso I).
Nesse passo, o inconformismo não comporta provimento
diante da verificação de que o agravante está a pleitear a imposição de uma
obrigação de fazer (instalação e regularização do relógio de energia elétrica)
que não é conexa com a ação de despejo ou com os fundamentos da defesa.
O autor-agravado nega ter solicitado o desligamento da
energia elétrica. Ao lado disso, a alegação de que o relógio não existia ao
tempo da celebração do contrato depende de provas para ser apreciada, o que
significa que a matéria deve ser objeto de ação autônoma, já que apresenta
clara ampliação do objeto da ação.
Por fim, fica observado que o agravante não interpôs
recurso contra a decisão que rejeitou a reconvenção, o que significa que esta
não terá prosseguimento e que também por isso não é possível admitir o
prosseguimento da controvérsia atinente ao desligamento da energia elétrica.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se conhecer
parcialmente do agravo e de a ele negar provimento na parte conhecida.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator